Tribunal: TJMT
Processo: 1024620-44.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024620-44.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DOS SANTOS BRANDI - CPF: 811.849.217-68 (RECORRENTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1024620-44.2021.8.11.0001

Origem:
4° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Carlos Roberto dos Santos Brandi

Parte Recorrida(s):
123 Viagens e Turismo LTDA e Gol Linhas Aereas Inteligentes S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 12/07/2022

Ordem na pauta: 32

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – BILHETE EMITIDO COM ERRO NOS DADOS DO PASSAGEIRO – NEGATIVA DE ALTERAÇÃO – EXIGÊNCIA DE
CANCELAMENTO
DO
VOO
– CONTEXTO DA
PANDEMIA
DA COVID-19 – PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DA POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM CRÉDITOS – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DEMONSTRADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
DESISTÊNCIA DA VIAGEM PELO CONSUMIDOR – MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA – PERCENTUAL LIMITADO A 5% - INTELIGÊNCIA DO ART. 740, §3o, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Com o cancelamento de voo no contexto da pandemia ocasionada pela Covid-19, o consumidor poderá, a seu critério, solicitar o reembolso, a disponibilização de crédito ou a reacomodação em outro voo (art. 3o da
Lei n. 14.034/2020).

A negativa de restituição da quantia paga pelas passagens ou da conversão em créditos junto à empresa, aliada à ausência de informações adequadas acerca da solicitação efetuada pelo consumidor, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais
.

A cobrança de multa nos casos de desistência de viagem pelo consumidor é lícita, desde que o valor não se mostre excessivo, sob pena de violação ao disposto no art. 51, IV, do CDC.

Necessidade de readequação do percentual cobrado pela companhia aérea ao patamar previsto no art. 740, §3o, do Código Civil, pois aquele inicialmente aplicado traduzia verdadeira penitência ao consumidor, tornando a obrigação excessivamente onerosa.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação indenizatória, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a companhia aérea reclamada ao pagamento de danos materiais no valor de R$
230,75
(
duzentos e trinta reais e setenta e cinco centavos
)
, em razão da ausência do reembolso previsto no art. 3o da Lei no 14.034/2020, e julgou improcedente o pedido de danos morais.

O recorrente alega que, em 12/05/2021,
adquiriu passagem aérea saindo de Brasília com destino a Cuiabá, com embarque previsto para a data de 23/05/2021, a ser utilizada por sua esposa, Marta Batista dos Anjos.

No entanto, apesar de ter recebido a confirmação em nome da passageira, constatou que o bilhete aéreo fora emitido em nome do autor. Por isso, na mesma data realizou contato por e-mail, requerendo a retificação dos dados do beneficiário.

Relata que, no dia seguinte, a agência de viagens respondeu o e-mail, solicitando a documentação pessoal da passageira para adequação do bilhete, o que foi atendido pelo demandante.

Temendo que a situação não fosse solucionada a tempo, o recorrente adquiriu nova passagem aérea para sua esposa, diretamente por outra companhia.

Empós, ainda da mesma data, a 1a recorrida teria retornado informando que a 2a recorrida (Companhia Aérea GOL) não havia aceitado realizar a correção dos dados do passageiro, indicando a necessidade do consumidor realizar o cancelamento da compra até às 21 horas do mesmo dia, a fim de ser dispensado do pagamento de multa.

Segundo relata o recorrente, nessa mesma data foi acometido por súbito mal estar, recebendo resultado positivo em exame de COVID-19, motivo pelo qual não visualizou a mensagem a tempo de solicitar o cancelamento no prazo estabelecido (teste reagente apresentado junto à exordial, vide ID 110735501 destes autos).

Diante disso, na data de 20/05/2021 realizou novo contato, solicitando o cancelamento e a devolução do valor pago pela passagem em referência, recebendo a resposta de que não seria possível, pois não se tratava de hipótese de voo cancelado pela companhia aérea.

Em vista dos fatos, ajuizou a presente demanda, pretendendo a restituição do valor pago pela passagem não usufruída e indenização por danos morais decorrentes do imbróglio enfrentado junto às requeridas.

A sentença somente reconheceu o direito à devolução do valor dispendido, descontada a multa de 20% nos termos do § 3o do art. 3o da Lei no 14.034/2020, em razão do pedido de cancelamento ter partido do consumidor, bem como negou o pleito de indenização por danos morais, consignando não vislumbrar sua ocorrência.

O demandante requer a reforma da sentença para se ver indenizado integralmente pelo valor pago pela passagem aérea, bem como pelos supostos danos morais sofridos, haja vista a ausência de resolução administrativa pelas rés.

As recorridas, em suas contrarrazões, pugnam pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos se vê que a parte autora necessitou proceder ao cancelamento da passagem aérea adquirida, em período ocorrido no contexto da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, de modo que devem ser aplicadas ao presente caso as normas dispostas na Lei no 14.034/2020 para eventuais reembolsos e medidas pertinentes.

Dito isso, destaco que a parte autora, após a negativa de correção dos dados do bilhete emitido, solicitou, pelo canal correspondente, o ressarcimento do valor pago pela passagem, o que lhe fora taxativamente negado, sem, sequer, a oferta de disponibilização de voucher correspondente ao crédito para uso futuro.

No que tange ao cancelamento de passagens aéreas no contexto da pandemia, a Lei no 14.034/2020 prevê o seguinte:

Art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

§ 1o Em substituição ao reembolso na forma prevista no
caput
deste artigo, poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento.

§ 2o Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.

§ 3o
O consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput deste artigo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito, perante o transportador, de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais
, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1o deste artigo.

No caso dos autos,
embora as tentativas empreendidas pelo requerente para solucionar o problema na seara administrativa, as recorridas não prestaram atendimento e assistência adequados ao consumidor, deixando-o sem qualquer resolução quanto à celeuma instaurada e sem a restituição dos valores, ficando caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC,
passível de indenização por dano extrapatrimonial.

Ressalta-se que não se pode considerar que houve culpa exclusiva da vítima ou cancelamento da passagem por mera liberalidade do consumidor, tendo em vista que a desistência decorreu unicamente da negativa em realizar a correção dos dados do passageiro beneficiário do bilhete emitido. Ao que tudo indica, tal fato não decorreu de erro no preenchimento por parte do adquirente, haja vista que fora enviada, inclusive, confirmação da compra em nome da real passageira, Sra. Marta, somente se vislumbrando o erro na passagem propriamente dita.

Ainda, observa-se que o cancelamento sem ônus fora ofertado com prazo muito exíguo, caracterizando atitude arbitrária pela 1a recorrida, visto que teria que ser realizado pelo consumidor no prazo de menos de 08 (oito) horas.

Diante das situações narradas acima, entendo que é o caso de reformar a sentença recorrida para condenar a empresa ré ao pagamento de danos morais, pois ficou demonstrada situação excepcional
vivenciada pela parte autora, conforme disposto no art. 251-A, da Lei no 7.565/1986, a qual ultrapassa a esfera do mero dissabor.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais,
fixo
a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, bem como não importará em enriquecimento indevido da parte autora e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Com relação aos danos materiais, que o recorrente pugna pela fixação em valor correspondente ao montante pago pela passagem, e o juízo
a quo
concedeu mediante abatimento da multa contratual de 20%, impende destacar que a
multa rescisória é lícita, vez que, havendo manifestação volitiva de cancelamento pelo consumidor,
o transportador poderá reter até c
inco por cento da importância a ser restituída, a título de multa compensatória, nos termos do dispõem os arts. 740, §3o, do Código Civil, e 3o, §3o, da Lei no 14.034/2020.

Todavia, no presente caso, o valor cobrado pelas recorridas
se mostra excessivamente oneroso ao consumidor, possuindo caráter penitencial e transferindo a ele os riscos da atividade empresarial desenvolvida pelo fornecedor, em flagrante afronta ao disposto no art. 51, IV do CDC.

Assim, o montante fixado a título de multa comporta redução, como têm decidido os Tribunais:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS NO CASO EM TELA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PASSAGEM PELO PASSAGEIRO. REEMBOLSO DEVIDO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 740, § 3o, DO CC. DANO MORAL QUE NÃO DECORRE DO PRÓPRIO FATO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. OFENSA A DIREITO DE PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA, NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPR - 2a Turma Recursal - 0002428-37.2018.8.16.0184 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN - julg. em 04.11.2020)

CONSUMIDOR E CIVIL. TRANSPORTE AÉREO - AQUISIÇÃO DE TRECHO DE IDA E VOLTA - DESISTÊNCIA DE UTILIZAR O TRECHO DE VOLTA - COMUNICAÇÃO APRESENTADA A COMPANHIA AÉREA COM TRÊS DIAS DE ANTECEDÊNCIA - DESCARACTERIZADO O NO SHOW - PEDIDO DE REEMBOLSO DO TRECHO NÃO UTILIZADO. DEVOLUÇÃO DA MILHAGEM RESGATADA E DA QUANTIA PAGA. RETENÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA - LEGALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 (...).2. (...).3. (...). 4. (...).

5. São nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC).

6. O argumento da companhia aérea de que tem direito à retenção do valor integral das passagens pelo fato de ter ocorrido "no show" não merece prosperar, pois, além de não se tratar de "no show" a previsão contratual nesse sentido mostra-se abusiva, e por isso merece ser declarada nula.

7. De acordo com o disposto no art. 740 do CC, "o passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada". Nesse caso, o transportador poderá reter até 5% da importância a ser restituída ao passageiro, a título de multa compensatória (art. 740, § 3o, do CC).

8. Também determina o art. 3o da Resolução 400/2016 da ANAC que o transportador deverá oferecer ao passageiro, pelo menos, uma opção de passagem aérea em que a multa pelo reembolso ou remarcação não ultrapasse 5% (cinco por cento) do valor total dos serviços de transporte aéreo.

9. Assim, não iniciada a viagem de retorno a Brasília e comunicada a desistência do consumidor à empresa aérea, a devolução da milhagem resgatada, bem como da quantia paga pelo transporte de bagagens, é medida que se impõe, porém, em ambos os casos retida a multa de 5%.

(...).

(TJDF,
Acórdão 1167892
, 07064983320188070014, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, julg. em 30/4/2019,)

Desse modo, a sentença merece reforma quanto a este ponto para declarar a abusividade da multa compensatória cobrada pela companhia aérea, fixando-a em 5% (cinco por cento), patamar que entendo como adequado ao presente caso, e consequentemente, condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano material em favor do autor/recorrente, no valor de R$ 274,01 (duzentos e setenta e quatro reais e um centavo), devendo ser subtraído
apenas o montante da multa
, mediante simples cálculo aritmético.

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC), bem como
fixar o percentual da multa rescisória em 5% (cinco pontos percentuais), determinando a restituição do valor pago pela passagem, subtraído apenas esse montante, cujo saldo deverá ser atualizado pelo INPC a partir do evento danoso e juros de mora de 1% ao mês contado do citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022